Tribunal: TJMT
Processo: 1004801-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004801-27.2021.8.11.0000
Impetrante: Hermes Gireli
Paciente: Paulo Vitor Sousa Oliveira
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Paulo Vitor Sousa Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.2.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Ressalta que, embora tenha sido declarada pela Polícia Militar a apreensão de dez porções de maconha, o paciente trazia consigo somente uma porção, que se destinava ao consumo pessoal, conduta que configura ilícito incompatível com a prisão preventiva.
Afirma que o favorecido preenche os requisitos da liberdade provisória, posto que é réu primário e de bons antecedentes, possui endereço fixo no distrito da culpa e trabalho lícito, asseverando que não praticou o delito contra si imputado.
Destaca que, diante da primariedade do paciente, em caso de eventual condenação, provavelmente lhe seria imposto regime prisional diverso do fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da proporcionalidade.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a liberdade provisória em favor do paciente. Subsidiariamente, postula a substituição a medida constritiva por cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 80662952).
Acostou documentos (Id. 80662968 a Id. 80662970).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, consta dos autos que a Polícia Militar recebeu informações anônimas de que no local conhecido por “Bar do Chapéu”, na cidade de União do Sul/MT, um rapaz trajando blusa preta e boné preto estaria livremente comercializando drogas.
Ao realizarem diligências para apurar a veracidade das informações repassadas, os policiais abordaram o paciente, já que as descrições condiziam com a sua pessoa, oportunidade em que, realizada busca pessoal, localizaram em seu poder dez porções de maconha.
Nesse contexto, não obstante os argumentos deduzidos na inicial acerca da existência de apenas uma porção de droga que se destinava ao consumo próprio, em análise perfunctória, verifico que há prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, reservando-se ao juízo de origem concluir se os elementos probatórios que serão produzidos no curso regular da instrução criminal são suficientes, ou não, para a procedência da ação penal.
Ademais, é necessário enfatizar que a jurisprudência deste Tribunal, na linha da orientação das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que o habeas corpus não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto probatório, atividade reservada à ação penal condenatória que tramita perante o juízo de origem (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, as decisões hostilizadas encontram-se justificadas, já que a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, pois o paciente foi surpreendido com várias porções de maconha, em circunstâncias que indicam a traficância de drogas.
Outrossim, embora o impetrante destaque que se trata de réu primário, de bons antecedentes, que possui residência fixa e ocupação lícita, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator